Tribunal: TJSP
Processo: 1018263-38.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade - Time sharing – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva da ré – Inconformismo dos autores – Cabimento – Ilegitimidade passiva da ré afastada - Relação de consumo – Competência da jurisdição brasileira reconhecida – Aplicação da lei brasileira ao caso - Rescisão motivada

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL - Contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade - Time sharing – Extinção da demanda por ilegitimidade passiva da ré – Inconformismo dos autores – Cabimento – Ilegitimidade passiva da ré afastada - Relação de consumo – Competência da jurisdição brasileira reconhecida – Aplicação da lei brasileira ao caso - Rescisão motivada pelos compromissários compradores - Devolução integral e imediata de 90% dos valores pagos, em relação ao preço do imóvel, que se revela adequada - Súmulas no 1, 2 e 3 deste TJSP e jurisprudência do STJ – Restituição que deverá ser feita mediante apuração dos valores pela cotação do dólar na data de cada desembolso, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, e juros legais a partir da citação – Sentença reformada.

Apelação provida.